Tribunal: TJMT
Processo: 1048067-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048067-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DOS SANTOS BENTO - CPF: 029.163.001-47 (RECORRENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO CAUSÍDICO – JUNTADA PELO RECLAMADO DE RECIBO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSINADOS PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 140401207, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o recibo apresentado pelo reclamado não possui o condão de comprovar o repasse do respectivo valor, uma vez que não foi juntado o comprovante de saque ou transferência da referida quantia. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões recursais.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou os serviços advocatícios do reclamado para ingressar com 02 (duas) demandas judicias,
sendo uma distribuída no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sob no
0038639-82.2015.8.11.0001
, cujo alvará foi expedido em nome do demandado em
12/04/2016,
no valor de
R$ 13.510,43 (treze mil e quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos)
, e a outra no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sob no
0038638-97.2015.8.11.0001
, cujo alvará foi expedido em favor do reclamado em
03/05/2016
, no valor de
R$ 6.746,22 (seis mil e setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)
.

Assevera que foi informada pelo reclamado de que havia perdido as ações, e, somente em
setembro/2019
, ficou sabendo dos valores recebidos pelo demandado, os quais não foram repassados à reclamante.

Ao final, requer a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 14.179,62 (quatorze mil cento e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
a título de danos materiais,

já deduzido o porcentual de 30% (trinta por cento) dos honorários devidos, além de danos morais de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O reclamado, em sede de contestação, aduz que foi contratado pela autora por 01 (um) URH a título de atendimento e consulta, acrescido de 30% (trinta por cento) do proveito econômico (id. 140401840).

Afirma que, no dia
20/05/2016
, a autora foi até o seu escritório, ocasião em que
prestou conta dos processos nos 0038639-82.2015.811.0001 e 0038638-97.2015.811.0001,
emitindo

o recibo de pagamento à reclamante do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme documentos anexados nos ids. 140401838/140401839.

Em sede de impugnação à contestação, a autora afirma que o recibo apresentado pelo reclamado foi assinado em branco, na ocasião da assinatura do instrumento procuratório, para ser preenchido posteriormente de acordo com seu bem querer e demonstrar de forma ilegal que foi pago a autora o valor devido.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 52172079, e devidamente assinado pela parte reclamante, constata-se que o referido débito encontra-se efetivamente quitado.

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência de instrução ofertados pelas testemunhas da parte reclamante, Sra. Gleiceane e Sra. Suzana, foram insuficientes para provar o alegado.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.
(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial, tendo em vista que não negou as assinaturas apostas no recibo e no termo de prestação de contas apresentados nos autos, nem mesmo demonstrou que tenha assinado tais documentos em branco ao reclamado, cujo ônus lhe cabia.

Não houve o depoimento pessoal da parte autora, enquanto que o reclamado, em seu depoimento pessoal, afirmou que efetuou o pagamento em dinheiro para a reclamante, mediante a assinatura de recibo e prestação de contas.

A testemunha Sra.
Gleiceane Fernandes Meza,
em Juízo, afirmou que viu a autora na porta do escritório do reclamado, dizendo que havia
“ganhado uma causa”,
mas
“não tinha recebido”.
Disse não ter conhecimento de a autora ter assinado recibo e prestação de contas.

A testemunha Sra.
Suzana de Oliveira,
em Juízo, afirmou que a autora falava que tinha dinheiro para receber de um advogado, mas que não recebia. Disse que levou a autora no escritório do advogado, mas não foram atendidas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Ademias, inexiste nos autos a demonstração

de vício de consentimento no recibo e termo de prestação de contas apresentados pelo reclamado
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito perpetrado pelo reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022